Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. VALOR FIXADO COM BASE EM PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível objetivando a reforma de sentença que reconheceu inadimplemento contratual e fixou indenização por danos materiais em valor compatível com laudo técnico, indeferindo pedido de reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado para reparação material deve ser majorado; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral decorrente das falhas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial indica custo de correção compatível com o valor fixado na sentença.
4. As falhas são pontuais e passíveis de correção sem retrabalho estrutural, não justificando restituição integral do contrato.
5. O descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral; não há prova de violação a direitos da personalidade ou nexo causal robusto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O inadimplemento contratual que gera falhas pontuais na execução da obra, sem comprometer a estrutura ou a habitabilidade, não autoriza majoração da indenização além do custo técnico estimado nem enseja reparação por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I
Jurisprudência relevante citada: n/a